Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DE BENS APTOS A SATISFAZER A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. INDICAÇÃO DE BEM INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, [o] juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Observado, no caso concreto, que o imóvel apontado pelos embargantes, além de ostentar valor inferior ao da dívida exequenda, não integra o seu patrimônio pessoal, porquanto registrado no cartório imobiliário em nome de empresa que não figura no polo passivo da execução embargada, mostra-se inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.